Tribunal: TJDFT
Processo: 0745202-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO (ART. 349-A, CP). DOLO DEMONSTRADO. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS NA REVISTA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA (ART. 14, II, CP). PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO ARESP 2.104.638/RJ). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal a 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais, requer a absolvição do réu com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta-se que o apelante, em regime de trabalho externo e abalado pelo falecimento de sua avó, esqueceu o celular no bolso sem intenção de introduzi-lo no presídio, versão corroborada por sua postura colaborativa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada, visto que o objeto foi interceptado logo na revista inicial, impedindo a consumação do delito. No que tange à dosimetria, pugna-se pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, além da aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em examinar (i) a ausência de dolo específico e a insuficiência probatória para fundamentar a condenação; (ii) subsidiariamente, a adequação da dosimetria da pena em relação à atenuante da confissão espontânea qualificada, devendo ser compensada com a agravante da reincidência e (iii) o reconhecimento da modalidade tentada com aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do favorecimento real impróprio. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porque dispensa a realização de qualquer resultado, visando a proteção da segurança pública e a administração da justiça.
5. Na espécie, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 8.709/2025 – 5a DP (ID 81245780), pelo Termo Circunstanciado no 562/2025-03a DP (ID 81245781), pelo auto de apresentação e apreensão no 225/2025 (ID 247451182) e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal que demonstram que o réu ingressou no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no dia 21 de agosto de 2025, sem autorização legal, consciente e deliberadamente, com um aparelho celular, fone de ouvido e carregadores.
6. Quanto à tese de ausência de dolo específico, por esquecimento do aparelho no bolso diante de abalo emocional, é de conhecimento notório e inequívoco entre a população carcerária a vedação de ingresso com dispositivos de comunicação, recaindo sobre o interno o dever de cuidado e vigilância quanto aos objetos portados ao retornar ao estabelecimento prisional, situação, portanto, que não elide o dolo da conduta.
7. Ademais, a tese de esquecimento por abalo emocional é isolada e contraditória. Os policiais penais foram uníssonos ao relatar que o réu resistiu à revista, comportamento incompatível com quem alega equívoco.
8. Ressalte-se, ainda, que o entendimento desta Turma Recursal prestigia a fé pública dos atos praticados por policiais militares e penais, pois possuem presunção de legitimidade e são aptos a nortear o julgado, salvo prova robusta em contrário. Na hipótese dos autos, as declarações prestadas pelos policiais penais mostram-se seguras e isentas de vícios, inexistindo motivos para questionar a veracidade dos relatos. Precedente: acórdão 2066870.
9. Conforme os elementos probatórios dos autos, em especial o auto de apreensão e os depoimentos colhidos, o réu foi interceptado durante o procedimento de revista pessoal, momento antecedente ao seu efetivo retorno ao convívio carcerário.
10. Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no AgRg no AREsp 2.104.638/RJ, segundo o qual o crime de favorecimento real impróprio somente se consuma quando o objeto transpõe a barreira da revista e ingressa efetivamente no interior da unidade. Sendo o agente flagrado na zona intermediária de inspeção, o iter criminis é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando-se a tentativa (art. 14, II, CP). Por conseguinte, impõe-se a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, nos termos do artigo 14, II, parágrafo único, do CP.
11. Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a atenuante somente incide quando a confissão, ainda que parcial ou qualificada, é efetivamente utilizada para formar o convencimento do julgador (Súmula 545/STJ). No caso, a admissão do fato ocorreu apenas na fase inquisitorial; sobreveio retratação em juízo, com versão antagônica (esquecimento por abalo emocional); e a condenação se amparou efetivamente nos depoimentos dos policiais penais e na apreensão do aparelho, provas autônomas e suficientes.
12. Dosimetria. Na terceira fase da aplicação da pena, considerado o iter criminis percorrido pelo acusado e a proximidade da consumação do crime, a pena deverá ser reduzida à fração de 1/3 (um terço) para fixá-la em definitivo em 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para desclassificar a conduta praticada para a forma tentada do delito de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena do acusado ao patamar de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção. Mantida nos demais termos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, parágrafo único e art. 349-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,julgado em 7/11/2023,DJe de 10/11/2023; TJDFT, Acórdão 2066870, 0713065-75.2025.8.07.0001, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.